Tribunal: TJDFT
Processo: 0776880-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado apresentado pela recorrente.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal teria reformado a sentença utilizando fundamento que não constou na peça recursal, violando os princípios da dialeticidade, do devido processo legal e da ampla defesa, além de ter julgado de forma extra petita. Alega que não foi provada a legitimidade da manutenção do seu nome no cadastro de inadimplentes e que teria sido feito juízo de valor com base em fato novo e não provado nos autos. Ao final, indica dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento e requer o acolhimento dos embargos.
5. Em contrarrazões, a embargada afirma que não há vícios no acórdão e pugna pela sua rejeição.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 70624442, não há qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão acolheu expressamente a tese apresentada pela recorrente, citada no item 5, na qual foi sustentada a ausência de responsabilidade por ato que afirmou não ter dado causa, consubstanciado na anotação do processo judicial em cadastro de inadimplentes.
7. Logo, a fundamentação indicada nos itens 9/11 representa a explanação das razões fáticas e jurídicas que tornaram viável o acolhimento da tese apresentada em sede recursal, não havendo que se falar em qualquer violação à norma ou à princípio processual/constitucional.
8. Quanto ao mais, não se prestando os embargos à rediscussão de matérias já debatidas e analisadas no momento da prolação do acórdão, nada a prover em relação aos demais pontos aventados pela embargante.
9. Portanto, constatada a inexistência de vício no acórdão, e considerando que é incabível a oposição de embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, consoante o Enunciado n. 125 do FONAJE, o recurso está fadado ao desprovimento.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.